Tribunal: STF
Processo: ARE 1016541
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. EXAME PSICOTÉCNICO. LEI EM SENTIDO ESTRITO. SÚMULA 686 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 44. HONORÁRIOS MAJORADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da súmula 279 do STF. 



    II - A exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara as razões de seu convencimento



    III - A Suprema Corte já fixou jurisprudência no sentido de que com autorização de lei em sentido estrito pode-se se sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Aplicação da Súmula 686, súmula vinculante 44, do Supremo Tribunal Federal.



    IV- Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3°, do mesmo artigo, e eventual concessão de justiça gratuita. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.